Tribunal: STF
Processo: HC 243931
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Conduzir veículo sob a influência de álcool. Dosimetria. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Renato dos Santos de Oliveira contra decisão monocrática do Relator do HC 892.402/MG do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 1).



    O paciente foi condenado à pena 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, além da suspensão de sua habilitação para dirigir pelo prazo de 4 meses, tendo em vista a prática do delito previsto no art. 306 do CTB (dirigir sob a influência de álcool) (evento 2, pgs. 107-119).



    No presente writ, a Defesa sustenta a incidência de bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais “culpabilidade” e “consequências”, em inobservância ao art. 59 do Código Penal. Defende a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base. Argumenta o cabimento da imposição de regime prisional mais brando. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena e a imposição de regime prisional menos gravoso. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2, pg. 151-164):



    “(...).



    O writ não merece conhecimento. 



    O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    Nessa linha, esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 



    Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes (...)



    No caso, a condenação do paciente transitou em julgado (e-STJ fls. 5 e 91), de maneira que não se deve conhecer do writ que pretende a desconstituição do acórdão proferido pela Corte local, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia. 



    De toda forma, não se vislumbra ilegalidade flagrante apta a ser sanada na presente via, ainda que mediante a eventual concessão de habeas corpus de ofício, como será esclarecido.



    1- Da pena-base.



    Culpabilidade 



    Quanto à primeira fase da dosimetria, a defesa se insurge contra a negativação dos vetores da culpabilidade e das consequências do crime. 



    No que se refere à culpabilidade, afirma que o desabono se deu "com fundamentação aplicável à culpabilidade como elemento integrador do conceito analítico de crime, isto é, desvalor objetivo da conduta típica" (e-STJ fl. 9), e não com base na intensidade da culpa e da reprovabilidade da conduta. 



    Assim, entende que "a circunstância 'culpabilidade', tão somente pelo Paciente ter cometido o delito enquanto cumpria a pena não é circunstância que transcende a gravidade do tipo que já lhe é inerente, não mantendo sequer relação com o modus operandi ou com o fato em si" (e-STJ fl. 10). 



    Cumpre ressaltar que a circunstância judicial da culpabilidade pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada. Sendo assim, na análise dessa circunstância deve-se "aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu" (DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 273). 



    Acerca do tema, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o cometimento do delito enquanto o réu estava gozando de benefício concedido pela Justiça em processo anterior efetivamente denota uma maior reprovabilidade da conduta a justificar a exasperação da pena-base, não havendo nenhuma ilegalidade em relação ao desvalor da culpabilidade reconhecido pelas instâncias ordinárias. 



    No mesmo sentido, os seguintes julgados (...)



    Assim, a negativação do vetor não se deu porque o paciente tinha histórico criminal e era reincidente, e sim porque, ao cometer um crime enquanto em cumprimento de pena, o paciente demonstra descaso com a Justiça, de modo que não há falar-se em utilização do conceito de culpabilidade como elemento do tipo penal ou em bis in idem com a valoração das condenações anteriores a título de reincidência na segunda etapa da dosimetria. 



    O fato de o paciente estar cumprindo pena por outra condenação ao cometer o novo delito foi corretamente valorado pelo Tribunal de origem para exasperar a pena-base, pois, agindo assim, de fato, o réu demonstrou sua falta de senso de responsabilidade, de mudança de postura, de respeito ao caráter preventivo individual negativo da pena e de compromisso assumido por ocasião do benefício dado no processo anterior. 



    Logo, a basilar não foi majorada porque o agente respondia à ação em curso ou já havia sido condenado pela prática de outro delito, mas sim porque demonstrou ele culpabilidade acentuada ao cometer novo delito enquanto ainda respondia por crime anterior. 



    Justamente por apresentar tal descaso com a Justiça, o fato de cometer novo delito enquanto está respondendo por crime anterior não é elementar do tipo de roubo, de modo que não há que se falar que a pena-base do presente crime foi majorada pela jurisdição ordinária com base em elementos próprios do crime atual ou em elementos que não se subsomem à reprovabilidade da conduta do agente ou mediante bis in idem com a agravante da reincidência, não incidindo aqui o óbice da Súmula n. 241/STJ. 



    Por oportuno, cito os seguintes julgados, aplicáveis ao caso, pois, apesar de se referirem cada um a circunstâncias diversas do art. 59 do CP, admitiram todos a majoração da pena-base pela prática do crime enquanto o agente se encontrava em gozo de algum benefício concedido na persecução penal ou na execução penal relativas a outro delito anterior (...)



    Assim, não há ilegalidade a ser afastada de ofício na exasperação da pena-base pela negativação da culpabilidade. 



    Consequências do crime 



    No que se refere às consequências do crime, afirma a defesa que o desabono se deu com lastro em "consequência natural tipificadora do ilícito praticado " (e-STJ fl. 14). Acrescenta que a batida no veículo da vítima não gerou prejuízo de grande monta, que a "suposta vítima sequer ingressou com ação judicial visando reparação de danos" (ibidem) e que o tisne ao vetor representa bis in idem com a condenação pelo próprio tipo penal em análise. 



    No caso, o Tribunal local manteve tal vetor negativado por entender que, " quanto às reprimendas, verifico que a pena-base foi estabelecida pouco acima do mínimo legal, em 10 meses de detenção e 14 dias-multa, tendo a d. Magistrada a quo, acertadamente, considerado como desfavoráveis a culpabilidade do agente, que se encontrava em cumprimento de pena na data dos fatos, e as consequências do crime, [uma] vez que colidiu com outro veículo, danificando-o e não ressarcindo os prejuízos causados" (e-STJ fl. 76, grifei). 



    Assim, observa-se que a Corte local não tratou das alegações ora apresentadas pela defesa, no sentido de que as consequências do crime, na hipótese, foram meros desdobramentos naturais ao delito em questão; e de que a negativação do mencionado vetor se deu em bis in idem com a condenação pelo crime. Desse modo, a análise de tais teses, na presente hipótese, é vedada, pois se estaria incorrendo em supressão de instância. Ainda que assim não fosse, cumpre ressaltar que as consequências a serem consideradas para a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal devem ser anormais à espécie, extrapolando o resultado típico esperado da conduta, espelhando, por conseguinte, a extensão do dano produzido pela prática criminosa, pela sua repercussão para a própria vítima ou para a comunidade. 



    O art. 306 do Código de Trânsito tipifica a conduta de "conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência". Assim, os fatos de o paciente ter colidido, por duas vezes, no veículo de outrem e de a este ter causado prejuízo econômico não se encontram no desdobramento comum do tipo de dirigir sob a influência de álcool. 



    Ou seja, as colisões e o prejuízo não são consequências naturais do crime pelo qual o paciente foi condenado, ao contrário do que quer fazer crer a defesa, mas sim circunstâncias que demonstram que o crime extrapolou o normal do tipo penal. Dirigir embriagado foi o crime praticado pelo agente, de modo que as colisões no veículo da vítima e o dano patrimonial gerado são repercussões para o ofendido que vão além do resultado típico do crime em questão, que não tem como elementar dano patrimonial, de modo que a negativação das consequências do delito se deu de modo escorreito e sem incidir em bis in idem com a condenação pela infração de dirigir sob a influência de álcool. 



    Logo, não há ilegalidade a ser reparada de ofício quanto ao desabono das consequências do crime de dirigir veículo automotor sob efeito de ingestão de bebida alcoólica. 



    2- Da segunda fase.



    A parte impetrante aduz haver constrangimento ilegal na não compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. 



    A Corte de origem mencionou apenas que (e-STJ fl. 76):



    Na segunda etapa dosimétrica, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (por duas condenações definitivas anteriores, CAC fls. 04/09, anexo nº 07), entendeu a i. Sentenciante pelo recrudescimento da reprimenda para 01 ano de detenção e 16 dias-multa, assim restando definitivamente fixada à míngua de outras causas modificativas.



    Logo, observa-se que a questão da compensação entre a atenuante e as agravantes não foi tratada pela origem, consistindo em tese que, igualmente, não pode ser enfrentada de forma originária por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância. 



    Ademais, ad argumentandum, a jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a compensação integral ocorre somente em caso de réu que seja meramente reincidente, e, no presente caso, o paciente é multirreincidente, tendo em vista a existência de duas condenações anteriores. 



    Desse modo, a atenuante da confissão tem o condão de compensar integralmente apenas uma agravante da reincidência, de forma que a segunda agravante – a reincidência sobressalente– deve agravar a pena intermediária. 



    Portanto, não há constrangimento ilegal na não compensação integral das duas agravantes pela única atenuante. 



    3- Do regime carcerário.



    Diante da manutenção tanto da negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal como da negativa de compensação integral na segunda fase da dosimetria, não houve alteração que justifique o abrandamento do regime inicial semiaberto alvitrado pelas origens. 



    Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    Assim, em que pese o quantum final de pena (inferior a 4 anos), a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica, por si só, o regime mais gravoso. Somada a isso, ainda há a condição de multirreincidente do réu, a demonstrar que o regime semiaberto foi adequadamente fixado, não devendo ser abrandado de ofício nesta oportunidade. 



    A propósito (...)



    À guisa do exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ademais, à falta de pronunciamento judicial conclusivo no ato apontado como coator quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente